Tribunal: STF
Processo: AI 319262
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.